Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-61.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002132-61.2016.8.11.0010
Recorrente: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Recorrido: Município de Jaciara
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0002132-61.2016.8.11.0010
Recorrente: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Recorrido: Município de Jaciara
Vistos
Trata-se de Recurso Especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 71817450):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE – FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA DURANTE O RECESSO ESCOLAR – POLÍTICAS PÚBLICAS – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – EXIGÊNCIA QUE DEPENDE DE LEIS ESPECÍFICAS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – PREJUÍZO AOS DEMAIS SETORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU EVENTUAL DESCASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM A EDUCAÇÃO INFANTIL – INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem o direito da criança de até 6 anos à educação infantil, em creches ou pré-escola, todavia, a obrigação de manter a creche em funcionamento durante o período de recesso e férias escolares não trata de ensino infantil.
2. A atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.
3. A manutenção das creches abertas em período de férias/recesso escolar, está a exigir uma condenação do Poder Executivo Municipal à realização de obras, com a precedente licitação, bem como a abertura de concurso público para a contratação de pessoal e outras despesas que dependem de leis específicas de diretrizes orçamentárias, tudo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, logo, tal ingerência do Poder Judiciário configura afronta ao princípio da separação dos Poderes, insculpido no art. 2o, da Constituição Federal.”
O Recorrente alega violação ao artigo 208, IV, Constituição Federal, ao argumento de que o Município de Jaciara é obrigado a ofertar o serviço de creche de forma contínua, especialmente no período de férias escolares.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Distinguishing
In casu, o presente Recurso Extraordinário não se refere à possibilidade de acesso imediato da criança à escola pública (creche), mediante decisão judicial, por se tratar de direito público subjetivo e fundamental à educação, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
Com efeito, pretende a Recorrente compelir o Município de Jaciara a ofertar o serviço de creche de forma contínua, especialmente nos períodos de recesso e férias escolares.
Aliás, constou do aresto, in verbis:
“No caso específico dos autos, a pretensão de manutenção das creches abertas em período de férias/recesso escolar, está a exigir uma condenação do Poder Executivo Municipal à realização de obras, com a precedente licitação, bem como a abertura de concurso público para a contratação de pessoal e outras despesas que dependem de leis específicas de diretrizes orçamentárias, tudo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que por certo, caracterizam provimento indiscriminado, a exigir comando judicial de natureza eminentemente administrativa, com ingerência indevida, porquanto consubstanciada em comando genérico, em seara imprópria e que, como já salientado, afrontará o princípio da separação dos Poderes insculpido no art. 2o da Constituição Federal.”
Logo, não é o caso de se aplicar o paradigma RE n. 1.008.166/SC (Tema 548), em que se reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do art. 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar imediato o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa ao artigo 208, IV, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o Município de Jaciara é obrigado a ofertar o serviço de creche de forma contínua, especialmente no período de férias escolares.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1001907-38.2018.8.11.0015
Trata-se de Recurso Especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 71817450):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE – FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA DURANTE O RECESSO ESCOLAR – POLÍTICAS PÚBLICAS – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – EXIGÊNCIA QUE DEPENDE DE LEIS ESPECÍFICAS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – PREJUÍZO AOS DEMAIS SETORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU EVENTUAL DESCASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM A EDUCAÇÃO INFANTIL – INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem o direito da criança de até 6 anos à educação infantil, em creches ou pré-escola, todavia, a obrigação de manter a creche em funcionamento durante o período de recesso e férias escolares não trata de ensino infantil.
2. A atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.
3. A manutenção das creches abertas em período de férias/recesso escolar, está a exigir uma condenação do Poder Executivo Municipal à realização de obras, com a precedente licitação, bem como a abertura de concurso público para a contratação de pessoal e outras despesas que dependem de leis específicas de diretrizes orçamentárias, tudo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, logo, tal ingerência do Poder Judiciário configura afronta ao princípio da separação dos Poderes, insculpido no art. 2o, da Constituição Federal.”
O Recorrente alega violação ao artigo 208, IV, Constituição Federal, ao argumento de que o Município de Jaciara é obrigado a ofertar o serviço de creche de forma contínua, especialmente no período de férias escolares.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Distinguishing
In casu, o presente Recurso Extraordinário não se refere à possibilidade de acesso imediato da criança à escola pública (creche), mediante decisão judicial, por se tratar de direito público subjetivo e fundamental à educação, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
Com efeito, pretende a Recorrente compelir o Município de Jaciara a ofertar o serviço de creche de forma contínua, especialmente nos períodos de recesso e férias escolares.
Aliás, constou do aresto, in verbis:
“No caso específico dos autos, a pretensão de manutenção das creches abertas em período de férias/recesso escolar, está a exigir uma condenação do Poder Executivo Municipal à realização de obras, com a precedente licitação, bem como a abertura de concurso público para a contratação de pessoal e outras despesas que dependem de leis específicas de diretrizes orçamentárias, tudo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que por certo, caracterizam provimento indiscriminado, a exigir comando judicial de natureza eminentemente administrativa, com ingerência indevida, porquanto consubstanciada em comando genérico, em seara imprópria e que, como já salientado, afrontará o princípio da separação dos Poderes insculpido no art. 2o da Constituição Federal.”
Logo, não é o caso de se aplicar o paradigma RE n. 1.008.166/SC (Tema 548), em que se reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do art. 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar imediato o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa ao artigo 208, IV, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o Município de Jaciara é obrigado a ofertar o serviço de creche de forma contínua, especialmente no período de férias escolares.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO.
Vice-presidente do Tribunal de Justiça.